Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002961-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Dano Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO - CPF: 054.833.221-50 (APELANTE), MARIA ELAINE CARVALHO MOURA - CPF: 431.239.368-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 666.957.671-49 (VÍTIMA), LAERCIO RANGEL - CPF: 299.950.001-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002961-02.2023.8.11.0003

APELANTE: DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO, MARIA ELAINE CARVALHO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ALEGANDO FISHING ESPEDITION - INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS, COM SURGIMENTO DE FUNDADAS SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO – SERENDIPIDADE – LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – 2. MÉRITO –

CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

1. A descoberta de maconha na residência dos apelantes, quando do cumprimento de investigações em desfavor deles referente a outro crime, representa o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo. Ademais, sendo a maconha encontrada em local visível em um dos cômodos da residência (encontro fortuito), dispensando qualquer tipo de busca mais invasiva, não há que se falar em ilegalidade das provas coletadas.

2. Em razão da falta de expressividade da droga e da não constatação segura dos demais elementos indicativos da comercialização dos entorpecentes, se mostra mais prudente interpretar tais lacunas probatórias em favor dos acusados, em respeito aos princípios da presunção da inocência e do seu consectário
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002961-02.2023.8.11.0003

APELANTE: DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO, MARIA ELAINE CARVALHO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Junior Ferreira Machado
e
Maria Elaine Carvalho Moura
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou-os pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo ao primeiro à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, e para segunda à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula:
“A) Preliminarmente, seja declarada a ilicitude da obtenção da prova da materialidade delitiva do art. 33 da lei 11.343/06, tendo em vista a caracterização da violação domiciliar e fishing expedition, resultando na absolvição dos apelantes; B) No mérito, nos termos do art. 386, VII, do CPP, pugna-se pela absolvição dos apelantes da prática do crime descrito no art. 33, caput, da lei 11.343/06, visto que não há provas suficientes para embasar uma condenação; C) Subsidiariamente, não entendendo Vossas Excelências pela absolvição do apelante DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO, pugna-se pela desclassificação do crime capitulado na denúncia (art. 33 da lei de drogas) para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; D) Por fim, em sendo mantida a condenação da recorrente MARIA ELAINE CARVALHO MOURA, requer seja reconhecido em seu favor a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da lei de drogas, redimensionando a reprimenda aplicada, readequando-se, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.”
(id. 201133946).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 201133957).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja desclassificada a conduta do tráfico de drogas imputada aos apelantes para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por ausência de provas do comércio malsão, ficando prejudicados os demais pedidos subsidiários. (id. 203996162).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que houve violação domiciliar, devendo ser aplicado a teoria da
fishing expedition
, haja vista que a maconha teria sido encontrada por meio de devassa domiciliar, após mera suspeita da prática do crime de receptação de objetos furtados pelos apelantes.

Em que pese à argumentação recursal, verifica-se que não ficou configurada qualquer nulidade apta a macular o processo, não se vislumbrando, ainda, ilicitude quanto à circunstância em que se deu a entrada dos policiais na residência dos apelantes, porquanto estavam em diligência investigatória de crime de receptação, de natureza permanente. Da mesma forma, nenhuma irregularidade houve na localização da substância entorpecente, não se constatando que a busca efetivada na residência dos apelantes tenha assumido caráter exploratório ou especulativo.

No caso em debate, observa-se que o encontro da maconha se deu de maneira fortuita por meio de procedimento investigativo regularmente iniciado no dia 08/01/2023, de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2023.6273, para apurar delitos de furto e receptação, porquanto a polícia civil passou a monitorar a residência dos apelantes como possíveis receptadores de objetos furtados e porque eram supostamente conhecidos como integrantes de organização voltada para o tráfico de drogas.

Depreende-se, do caderno processual, que no dia 02/02/2023, durante vigilância no local, os policiais civis tentaram abordar o apelante Daniel quando este chegava no local dos fatos, porém, ele teria, de forma proposital e consciente, acelerado a sua motoneta Honda/Biz contra a viatura policial, vindo a colidir contra a porta anterior esquerda do referido veículo, causando-lhe dano, e em seguida, empreendeu fuga a pé, porém, acabou sendo interceptado.

Na sequência, ficou registrado que a apelante Maria, ao perceber a presença dos policiais, teria destruído o seu aparelho celular e usado um cachorro da raça Pitbull para impedir o acesso ao local. Consta, ainda, que diante da situação de flagrância, os investigadores de polícia fizeram um disparo para assustar o animal e procederam a busca no imóvel, oportunidade na qual, além de encontrarem objetos, em tese, frutos da receptação investigada naquela oportunidade, encontraram 1 (uma) porção de maconha com peso líquido de 15,99g (quinze gramas grama e noventa e nove centigramas), consoante positiva o laudo pericial (id. 109449593 - p. 59/61).

De acordo com o investigador de Polícia Civil, Lauro Evaner Correa, a maconha se encontrava no quarto do casal, em cima de uma mesa, de fácil acesso portanto, situação, essa, que demonstra não ter ocorrido a alegada “devassa” na aludida residência ou busca desenfreada por provas relativa a crimes diversos daqueles investigados inicialmente.

Dessarte, o encontro da substância entorpecente na residência do casal de apelantes, embora não potencialmente prevista pelos policiais, representou o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, inexistentes na hipótese.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos termos do disposto no art. 293 do CPP, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio da ré, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador" (HC n. 559.652/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

2. Insurge-se o agravante contra o fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime que não o originalmente apurado, o que é perfeitamente admitido na jurisprudência pátria.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.898/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.3.2024, DJe de 20.3.2024.)

Com efeito, o fato de a operação policial – que logrou apreender a porção de maconha na casa dos apelantes –, ter como motivo a investigação de contra o patrimônio, não autoriza o reconhecimento de nulidade deste processo, pois, no caso sob exame, ocorreu o encontro fortuito de provas, ou serendipidade, que considera válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes públicos e autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida.

Assim, ausente, pois, qualquer ilegalidade, e por não ser o caso de pescaria probatória, são válidas as provas angariadas, razão pela qual se rejeita esta preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pedido de absolvição ou desclassificação
:

Conforme relatado, a defesa postula a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não existem provas robustas aptas a sustentar a condenação, fundamentada em elementos ocultos e em supostas campanas policiais não documentadas e comprovadas nos autos. Subsidiariamente, em relação ao apelante Daniel, almeja a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28, da Lei Antidrogas, argumentando que ele afirmou em suas declarações que a porção de maconha encontrada em seu quarto era de sua propriedade e seria para seu consumo.

Da análise acurada dos elementos probatórios encartados aos autos, verifica-se que a irresignação merece parcial acolhida, porquanto a quantidade da droga encontrada e o contexto de sua apreensão revelam que, embora existam suspeitas de possível envolvimento dos apelantes com o tráfico, trata-se de caso típico de posse de substância para o consumo pessoal.

Com efeito, constata-se deste caderno processual que, no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta de 12h, na Rua L, Bairro Alfredo de Castro, na cidade de Rondonópolis, os apelantes foram presos em flagrante por guardarem e manterem em depósito uma porção de maconha, pesando 15,99g (quinze gramas grama e noventa e nove centigramas), que se encontrava desembalada em cima de uma mesa, no quarto do casal.

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

(...) em continuidade às investigações do delito de furto ocorrido na data 08/01/2023 (Boletim de ocorrência n. 2023.6273), investigadores de polícia identificaram o casal DANIEL, conhecido por ‘PILOTO’ ou ‘LUNÁTICO’, e sua convivente MARIA, conhecida por ‘DAMA DA NOITE’, ambos membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, responsáveis pela venda de drogas, atuando, ainda, como receptadores de res furtivae, cuja aquisição faziam mediante a sua troca por entorpecentes.

Colhe-se que, na data de 02/02/2023, durante vigilância no local, os policiais civis tentaram abordar DANIEL quando este chegava na casa, porém, o mesmo, de forma proposital e consciente, acelerou a sua motoneta Honda/Biz contra a viatura policial, vindo a colidir contra a porta anterior esquerda do referido veículo, causando-lhe dano, e em seguida, empreendeu a fuga a pé, porém, acabou sendo interceptado.

Apurou-se que MARIA, de sua vez, ao perceber a presença policial, aproveitou-se de um cachorro da raça Pitbull para não ser abordada, e, em seguida, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados, sendo necessário os policiais realizarem um disparo de arma de fogo no intuito de afugentar o animal e abordar a denunciada.

Diante de justificar razões, os investigadores procederam busca e apreenderam a referida porção de maconha, bem como 01 (um) rolo de plástico pvc, utilizado para embalar droga, além de 05 (cinco) canivetes, 01 (um) par de chinelos, marca Cartago, 01 (um) suporte de televisão, 02 (dois) cosméticos, sendo 01 (um) hidrante e 01 (uma) máscara de cabelos, e, na casa da genitora da denunciada MARIA, que fica no mesmo terreno da sua casa, 01 (um) jogo de facas, bens esses que foram subtraídos na data 08/02/2023 (Boletim de ocorrência n. 2023.6273), e 01 (um) hidrômetro do SANEAR, subtraído no dia 01/10/2022 (Boletim de ocorrência, n. 2022.303158, ID 109919272), além de outros objetos sem origem comprovada, como 04 (quatro) relógios e 03 (três) aparelhos celulares.

Ouvido, DANIEL admitiu que a maconha encontrada era de sua propriedade.

Diante disso os denunciados foram encaminhados a delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Interrogada, MARIA confessou que ela e DANIEL são membros do ‘Comando Vermelho’, sendo que ela com a função de vender drogas nesta cidade, bem como que tinham ciência de que os produtos apreendidos eram provenientes de subtração (...) (id. 110826887).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (id. 109449366), termo de exibição e apreensão (id. 109449370), laudo preliminar da droga (id. 109449592) e laudo definitivo (id. 120092893).

Em relação às autorias delitivas, em juízo, ambos negaram a prática do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, tendo Daniel reafirmado que aquela pequena porção de maconha lhe pertencia e que faria uso.

Conquanto o órgão acusador de primeiro grau tenha se apegado a confissão de traficância por parte Maria Elaine na fase administrativa, é forçoso concluir que em juízo a prova do crime mais grave é frágil quanto a destinação dos 15,99 gramas de maconha apreendidos no quarto do casal, que sequer se encontravam embalados de modo a demonstrar que seriam comercializados, sendo certo que nenhum elemento indicativo deste delito foi encontrado.

Deveras, de acordo com o investigador Lauro Evaner Correa, a droga foi encontrada no seguinte contexto:

(...) EM CONTINUIDADE AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA No2023.6273 DE UM FURTO OCORRIDO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023 (...) IDENTIFICAMOS UM CASAL, DANIEL JÚNIOR FERREIRA MACHADO VULGO PILOTO E MARIA ELAINE CARVALHO MOURA VULGO DAMA DA NOITE, QUE MORAM NO BAIRRO ALFREDO DE CASTRO, ELES PERTENCEM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E ESTÃO RECEPTANDO PARTE DOS MATERIAIS SUBTRAÍDOS DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS. SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, RECEBEMOS DIVERSAS INFORMAÇÕES DE QUE O CASAL PRATICA TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO E REALIZA ROUBOS E FURTOS NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS, TAMBÉM RECEPTA MATERIAIS PROVENIENTES DE CRIMES, TROCANDO-OS POR DROGAS. ENTÃO DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA E FIZEMOS MONITORAMENTO, ASSIM QUE O SUSPEITO DANIEL JÚNIOR VULGO PILOTO CHEGOU NA CASA, NÓS TENTAMOS FAZER A ABORDAGEM ANUNCIANDO SER POLICIAIS CIVIS, NESSE INSTANTE O SUSPEITO ACELEROU SUA MOTONETA HONDA BIZ BATENDO-A CONTRA A VIATURA, CAUSANDO DANO NA PORTA DO LADO DO MOTORISTA E NA MOTONETA. O SUSPEITO CAIU NO CHÃO, LEVANTOU-SE RAPIDAMENTE E SAIU CORRENDO, SENDO ALCANÇADO POR UMA EQUIPE DA DERF QUE O IMOBILIZOU NO SOLO COM O USO DE ALGEMAS. ASSIM QUE PERCEBEU NOSSA PRESENÇA, MARIA ELAINE VULGO DAMA DA NOITE, PEGOU SEU CELULAR E BATEU NO PISO POR VÁRIAS VEZES QUEBRANDO-O POR COMPLETO, OBEDECENDO A DETERMINAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO AOS INTEGRANTES QUE POSSUEM CARGOS DE DESTAQUES NA FACÇÃO. (...) NA RESIDÊNCIA APREENDEMOS DIVERSOS BENS PERTENCENTES ÀS VÍTIMAS. NO QUARTO DO CASAL
APREENDEMOS EM CIMA DE UMA MESA UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA (MACONHA)
E JUNTO DELA UM ROLO GRANDE DE PLÁSTICO PVC UTILIZADO PARA EMBALAR AS SUBSTÂNCIAS.
INDAGANDO OS SUSPEITOS ACERCA DOS FATOS, DANIEL CONFIRMOU QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA ERA MACONHA E QUE LHE PERTENCIA
. E ACERCA DOS MATERIAIS APREENDIDOS DISSE QUE FORAM TRAZIDOS POR UM INDIVÍDUO QUE ELE CONHECE PELO VULGO DE BOCA (...). Destacamos.

Acerca do tema, a policial Fabiana Moreira da Silva, repetiu a narrativa de seu colega, asserindo que ao investigarem a ocorrência de crime patrimonial ocorrido na residência de outro casal de policiais e que chegaram aos apelantes porque eles seriam os possíveis receptadores dos objetos furtados. Em relação ao crime de tráfico de drogas, os únicos elementos probatórios existentes são a apreensão ínfima de maconha, o depoimento extrajudicial de Maria e o suposto conhecimento de que eles tinham envolvimento com o comércio malsão.

Como bem ressaltado no parecer ministerial, sequer o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos formulado pelo Ministério Público foi deferido pelo juízo de primeiro grau, diante da falta de elementos concretos que justificassem a medida.

Portanto, em razão da falta de expressividade da droga e da não constatação segura dos demais elementos indicativos da comercialização dos entorpecentes, se mostra mais prudente interpretar tais lacunas probatórias em favor dos apelantes, em respeito aos princípios da presunção da inocência e do seu consectário
in dubio pro reo
.

A propósito, conforme já decidiu esta Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso de apelação n. 1001080-97.2023.8.11.0032, julgado no dia 04/06/2024, de minha relatoria, inexistindo elementos suficientes para comprovar que o apelante exercia o comércio de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a desclassificação da conduta de tráfico imputada para a de uso de entorpecentes, consoante se infere da ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

Na espécie, ausentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância por parte do apelante, que portava pequena quantidade de entorpecentes e se declarou usuário de drogas, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, em atenção ao aforismo in dubio pro reo. (N.U 1001080-97.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

É exatamente essa linha interpretativa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2019)

Assim, embora não tenha sido comprovada a prática do tráfico de drogas pelos apelantes, a posse da maconha para uso próprio foi confessada, impondo-se, desse modo a desclassificação para o tipo descrito no art. 28, da Lei n. 11.343/06, ficando prejudicados os demais pleitos.

À vista do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso, para desclassificar o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 imputado a
Daniel Junior Ferreira Machado
e
Maria Elaine Carvalho Moura
para a conduta prevista no art. 28 da citada Lei.

Por consequência, remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de Rondonópolis, eis que competente para apreciar a conduta dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024